Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme preconizado no art. 24 do Estatuto da Advocacia.
2. A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa que podem ser arguidas nos Embargos à Execução, de acordo com o disposto no art. 917, inciso I, do CPC/15.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, “a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.”
4. Diante da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios, o valor devido deve ser apurado em ação autônoma, pois ausente a liquidez do título executivo.
5. Apelação conhecida e não provida.